Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-35.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI N. 14.132/2021. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. AMEAÇA. DANO MORAL. SURSIS PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1 - Em 1° de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei n° 14.132/2021, que acrescentou o art. 147-A ao Código Penal, tipificando o crime de perseguição, bem como revogou expressamente o art. 65 da Lei das Contravenções Penais, que previa o ilícito de perturbação da tranquilidade.
1.1 - Entretanto, a revogação do art. 65 da LCP não equivale à abolitio criminis, sendo imprescindível a análise concreta da conduta do agente, a fim de avaliar a adequação ao novo tipo penal, hipótese em que deve ser aplicado o princípio da continuidade normativo-típica e a ultratividade da lei penal mais benéfica, caso constatada a conduta.
2 - Comprovada a materialidade e autoria da perturbação da tranquilidade imputada ao réu contra sua ex-esposa e verificado que as ações configuram, em tese, o delito do art. 147-A do Código Penal, a condenação é medida que se impõe.
3 - O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
3.1 - No mesmo sentido, o crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de a atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico.
4 - Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade existente, decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
5 - A suspensão condicional da pena (sursis) constitui direito público subjetivo do réu, somente quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do CP, a saber: não ser o réu reincidente, serem favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como não ser possível a substituição prevista no art. 44 do mesmo normativo penal.
5.1 -Não preenchidos os requisitos previstos no inciso II, do apontado preceptivo legal, ou seja, as circunstâncias judiciais não favoráveis, contraindicando, portanto, o benefício, não há de falar em sua aplicação.
6 - Recurso conhecido e não provido.